Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA PARTE. PATRONO DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE. ARBITRAMENTO DA VERBA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
3. Embargos do autor conhecidos e não providos. Embargos do réu conhecidos e não providos.